Tribunal: TJPA
Processo: 0003551-40.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003551-40.2013.8.14.0301
APELANTE: ODETE SILVA DE ALMEIDA

APELADO: BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO.

RECURSO REPETITIVO. TEMA 668 DO STJ. SÚMULA 573 DO STJ. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ACIDENTE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ) INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS ACIDENTES OCORRIDOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 451/2008 (CONVERTIDA NA LEI 11.945/09). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE LESÃO SUPORTADA PELO AUTOR/APELADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL SE VERIFICAR A EFETIVA GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. recurso conhecido e PARCIALMENTE provido à unanimidade.

1.

Nas Ações de Indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução (Súmula 573, STJ).

2.

Hipótese dos autos em que não demonstrada a notoriedade da invalidez permanente, nem indícios de prova de que o conhecimento teria sido anterior à elaboração do laudo médico.

3.

Acidente ocorrido sob à égide da Lei nº 6.194/74, sem as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, o que atrai a indenização no valor de até 40 salários mínimos para o caso de invalidez permanente.

4.

Dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 do STJ), inclusive em relação aos acidentes ocorridos antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008 (convertida na Lei 11.945/09).

5.

No que tange aos critérios a serem utilizados para o cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente, o Superior Tribunal de Justiça, ao definir o Tema 662, em sede de julgamento do Resp. 1303038/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, afirmou ser válida a utilizada da Tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) ou da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

6.

Imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de novo laudo pericial, dada a impossibilidade de verificar a efetiva graduação da invalidez permanente.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, para afastar a prescrição, contudo, devem os autos retornar ao juízo de origem para a realização de perícia técnica na apelante, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ODETE SILVA DE ALMEIDA, visando a reforma da sentença proferida nos autos de cobrança de indenização do seguro DPVAT, tramitada na 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda ajuizada pela ora recorrente contra BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A.

Na exordial, narra a parte autora que foi vítima de acidente de trânsito no dia 14/12/1999 que lhe resultou sequelas ortopédicas e neurológicas irreversíveis no membro inferior esquerdo, inclusive imobilidade mecânica e, mesmo depois de delicada intervenção cirúrgica, ficou impossibilitada de trabalhar regularmente. Segue afirmando que desde o atropelamento realiza tratamento médico, contudo, apenas em 19/06/2012 foi declarada como pessoa incapaz, portada de sequela definitiva. Diz que tão logo tomou conhecimento da sua incapacidade, encaminhou referido laudo para demandada, porém a seguradora se recusou em deferir o pleito em virtude de prescrição. Alega, ainda, não concordar com o posicionamento da requerida, pois somente foi comunicada oficialmente de sua incapacidade definitiva apenas no dia 16/06/2012 e que o prazo prescricional somente começaria a fluir a partir da negativa da seguradora que foi em 23/01/2013. Assevera que o prazo não poderia iniciar com a data do atropelamento, pois naquele momento não tinha certeza de que acidente havia lhe deixado incapacitada, vindo a ter ciência apenas em 2012.

Com base nesses fatos, postulou a condenação da demandada ao pagamento da indenização securitária no valor de 40 (quarenta) salários mínimos e R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais antes a recusa do pagamento voluntários da indenização do DPVAT.

Embora citada, a seguradora não apresentou contestação, conforme certidão ID 1544007 – pág. 01.

Em seguida foi proferida sentença nos seguintes termos:

“2. FUNDAMENTAÇÃO.

Considerando os termos da certidão de fls. 25, reputo como revel a parte requerida, presumindo como verdadeiros os fatos articulados na inicial, na forma do artigo 344 do CPC, passando a proferir sentença, em face do cabimento do julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II do CPC.

No mérito, não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT inicia na data em que o segurado toma ciência inequívoca da sua incapacidade laboral, nesse sentido (AgRg no REsp 1.199.370SP, Relatora a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 2842011).

Entretanto, considerando que a data do sinistro ocorreu em 14/12/1999, só tendo a autora ingressado com o pedido de indenização junto a seguradora, após receber o laudo médico de fls. 18, em 19/06/2012, portanto, após o transcurso de mais de uma década do evento danoso, entendo que a pretensão fora de modo absoluto alcançada pelo instituto da prescrição.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização de seguro DPVAT, deixando de condenar o vencido em custas e honorários advocatícios na forma do artigo 85 do CPC, uma vez que deferido o benefício da Justiça Gratuita, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, II do NCPC).

Certificado o trânsito em julgado, a secretaria deve tomar as seguintes providências: a) aguarde-se o prazo estabelecido em lei para o início do cumprimento de sentença; b) após o escoamento do prazo, com ou sem manifestação, devidamente certificada, retornem-me os autos conclusos, em tudo observado a Ordem de Serviço nº 001/2017 de 23 de março de 2017.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que como a seguradora foi revel, a recusa injustificada no pagamento da indenização securitária se tornou incontroversa, sendo presumido o dano moral e consequente pagamento de indenização a esse título. Argui, ainda, que o juízo singular deixou de aplicar a regra legal de que o prazo da contagem da prescrição se inicia a partir da recusa injustificada do pagamento pela seguradora, já que a mera ocorrência do sinistro não induz a incapacidade, mas tão somente a declaração prestada por médico competente, que no presente caso ocorreu em 19/06/2012, data em que a recorrente teve ciência inequívoca de sua incapacidade, tendo ajuizado a ação em 31/01/2013.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e rejeitar a tese equivocada de prescrição e acolher os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento da indenização integral do seguro DPVAT e indenização por dano moral.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 1544011 – pág. 02.

Inicialmente, o feito foi distribuído para Desa. Edinéa Oliveira Tavares, contudo, nos termos da Ordem de Serviço Conjunta nº 02/2019, houve redistribuição para minha relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente os pleitos indenizatórios em razão da ocorrência da prescrição da sua pretensão indenizatória.

Nas razões do recurso, defende que somente teve ciência inequívoca da sua incapacidade em 19/06/2012, data do laudo médico atestando acerca das sequelas definitivas em decorrência do acidente de trânsito sofrido, e portanto, a partir daí se começaria a contar prazo prescricional e, como ajuizou a demanda em 29/01/2013, não teria ocorrido a prescrição. Postula, ainda, que caso seja afastada a prescrição, seja logo julgada as pretensões indenizatórias (seguro obrigatório e danos morais).

Adianto que o recurso comporta parcial provimento.

Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prazo prescricional para ações de cobrança do seguro DPVAT é trienal, conforme a súmula 405:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”
(Súmula 405, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

Em razão de ter permanecido controvérsia acerca do
dies a quo
para contagem do prazo de três anos, e de forma a não restarem dúvidas, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1388030/MG, representativo da controvérsia, sob o rito do julgamento de recursos repetitivos, definiu a tese de que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez atestada por laudo médico, exceto quando se tratar de invalidez permanente notória ou quando demonstrado nos autos a ciência anterior ao laudo, conforme ementas que se transcreve:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'.

1 - ALTERAÇÃO DA TESE 1.2 DO ACÓRDÃO EMBARGADO NOS SEGUINTES TERMOS:
"1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico."

2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014)

Atualmente, o entendimento esposado encontra-se sumulado:

Súmula n. 573, STJ:
“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.”

No caso dos autos, entendo que o marco inicial para a contagem do prazo é o laudo do IML elaborado em 19/06/2012 (ID 1544004 – pág. 18 e 19), a partir do qual há a ciência inequívoca da debilidade permanente da recorrente, consoante alegado. Isto, uma vez que não consta nos autos nada que indique a notoriedade da invalidez permanente, nem indícios de prova de que o conhecimento teria sido anterior à elaboração do laudo médico.

Ressalta-se que mesmo tenha passado mais de uma década do acidente, tal fato por si só, não afasta a presunção de que a ciência inequívoca da invalidez permanente se deu com a elaboração de laudo médico, que no presente caso ocorreu apenas no ano de 2012. Dessa forma, tendo a ação sido proposta em 29/01/2013, não estaria prescrita a pretensão da recorrente, razão pela qual a sentença merece reforma.

Por outro lado, não há como julgar nessa instância o pedido de pagamento da indenização securitária, pois, apesar do laudo pericial afirmar a existência de sequelas definitivas, não esclarece se se trata de invalidez parcial ou total e nem quantifica o grau da lesão. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, sem as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelecia o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art . 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada

a) - 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de morte;

b) - Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de invalidez permanente;

c) - Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Em que pese o citado artigo ter sido alterado pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07, estabelecendo indenização no valor de até R$ 13.500,00 no caso de morte ou invalidez permanente, este patamar não é aplicável à hipótese dos autos, considerando a data do acidente. Portanto, é aplicável a legislação de regência do DPVAT da época do acidente (art. 3°, alínea “b”, da Lei n° 6.194/74), que estabelecera a indenização no valor de até 40 salários mínimos para o caso de invalidez permanente, visto que o sinistro ocorreu em 1999.

Nesse sentido, assim se posiciona a jurisprudência pátria a respeito da matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA (DPVAT) - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO SEGURADO.

1.
Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, os sinistros ocorridos antes da égide da Medida Provisória 340, de 29 de dezembro de 2006, convertida na Lei 11.482, de 31 de maio de 2007 (que alterou a Lei 6.194/74), a indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento.
Aplicação da Súmula 83/STJ.”

2. Agravo regimental desprovido.”(STJ. AgRg no AREsp 553.893/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)

Definido os parâmetros da indenização do seguro obrigatório, deve-se, nos termos da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, verificar o grau de invalidez acometida pela beneficiária com o fim de determinar o pagamento do seguro DPVAT.

Segue transcrito o verbete da mencionada súmula:

Súmula 474, STJ:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Ressalta-se que, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT,
inclusive em relação aos acidentes ocorridos antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008
(convertida na Lei 11.945/09).

No que tange aos critérios a serem utilizados para o cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente, nestas hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça, ao definir o Tema 662, em sede de julgamento do Resp 1303038/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, afirmou ser válida a utilizada da Tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) ou da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), conforme se verifica através das ementas a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO DPVAT. SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: “Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08”.

2. Aplicação da tese ao caso concreto.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1303038/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA (DPVAT) - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

INSURGÊNCIA DA VÍTIMA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO.

1. Aferição do grau de invalidez parcial permanente para fixação da indenização referente ao seguro DPVAT.
A Segunda Seção, no âmbito de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, reafirmou o entendimento cristalizado na Súmula 474/STJ, no sentido de que a indenização do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez parcial permanente do beneficiário
(REsp 1.246.432/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22.05.2013, DJe 27.05.2013).

Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) ou da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) que estipula os critérios para o cálculo da indenização proporcional.
A Segunda Seção, também em sede de recurso repetitivo, assentou a validade da utilização da referida tabela para se estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro obrigatório ao grau de invalidez permanente apurado, nos casos de acidentes ocorridos anteriormente à entrada em vigor da Medida Provisória 451, de 15 de dezembro de 2008 (convertida na Lei 11.945/09)
(REsp 1.303.038/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12.03.2014, DJe 19.03.2014).

3.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1317744/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 30/05/2014)

Destarte, mesmo em se tratando de acidente ocorrido em 1999, se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se o retorno do autos ao juízo de origem para realização de novo laudo pericial, dada a impossibilidade de verificar a efetiva graduação da invalidez permanente. Esse, inclusive, é o entendimento desta Colenda Turma, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR: SUBSTITUIÇÃO DA RECORRENTE PELA SEGURADORA LÍDER DOS SEGUROS DO CONSÓRCIO DPVAT, REJEITADA. MÉRITO: INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DA ADI N. 4350/DF, QUE RECONHECEU A COMPATIBILIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL COM A CARTA MAGNA. QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT QUE SE APLICA MESMO AOS FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 451/2008 (LEI Nº 11.945/2009). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE LESÃO SUPORTADA PELO AUTOR/APELADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATESTAR À EXTENSÃO DO DANO. PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM, RETORNANDO OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE POSSIBILITAR A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

5 – Acerca dos critérios a serem observados para o cálculo dessa proporcionalidade, o próprio STJ, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº. 1.303.038/RS estabeleceu a validade da utilização da Tabela do CNPS para a fixação desta proporcionalidade, quando se tratar de acidentes ocorridos antes de 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória nº. 451/2008

6 – É imprescindível, portanto, a comprovação do grau de invalidez do segurado, de modo que, caso tal extensão não esteja suficientemente demonstrada, necessária a dilação probatória visando averiguar a cobrança de complementação de indenização relativa ao seguro obrigatório - DPVAT oriunda de invalidez permanente, a qual deverá ser fixada em conformidade com o grau da lesão e a sua extensão.

7 – Laudo do IML acostado aos autos que revela ser o segurado acometido de debilidade permanente de parte membro superior direito, inexistindo, entretanto qualquer menção a extensão ou gradação desta. Anulação da sentença que se impõem, retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória.

8 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido, reconhecendo a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, e anulando a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pelo autor/apelado.

(2018.01322459-79, 188.007, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06)

Na hipóteses dos autos, compulsando os documentos apresentados, notadamente o laudo do IML (ID 1544004 – pág. 18 e 19), verifica-se que apesar de restar configurado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela vítima, não há informação de em que níveis se enquadrariam as sequelas permanentes da autora, ora recorrente.

Desta forma, entendo que no presente caso, é essencial a realização de nova perícia pela recorrente, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez da segurada.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a prescrição, contudo, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica na apelante, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida.

Com isso, resta prejudicada a análise acerca da indenização por danos morais em virtude da negativa injustificada da seguradora no pagamento do seguro obrigatório.

É o voto.

Belém, 09/06/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/06/2020